Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEFICIENTES PARA OBSTAR O ÍMPETO DELITIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
1. Resta preenchido o requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pelas reiteradas prisões em flagrante delito pela mesma espécie de crime, especialmente pelo anterior descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.
2. A medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico não foi o bastante para impedir o paciente de constranger a ordem pública.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, não se vislumbra possibilidade de revogação da prisão preventiva ou aplicação de outras medidas cautelares.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.